Tribunal: TJPA
Processo: 0009063-53.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito.A materialidade do delito resta comprovada pelo Laudo de Balística de fls. 04/08, o qual atesta que em poder do apelante fora apreendido uma arma de fogo calibre 38, com dois cartuchos de munição do mesmo calibre, a qual apresentava potencialidade lesiva. Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que estavam trafegando pela BR-316, quando observaram um garoto se jogando de um coletivo, e decidiram abordar o ônibus, e ao procederem a busca pessoal nas pessoas do ônibus foi encontrada em poder do apelante a arma de fogo constante no Laudo Balístico contido nos autos.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009063-53.2017.8.14.0401
APELANTE:
DANIEL DA SILVA PIMENTA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito.A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de Balística de fls. 04/08, o qual atesta que em poder do apelante fora apreendido uma arma de fogo calibre 38, com dois cartuchos de munição do mesmo calibre, a qual apresentava potencialidade lesiva.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que estavam trafegando pela BR-316, quando observaram um garoto se jogando de um coletivo, e decidiram abordar o ônibus, e ao procederem a busca pessoal nas pessoas do ônibus foi encontrada em poder do apelante a arma de fogo constante no Laudo Balístico contido nos autos.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0009063-53.2017.8.14.0401
APELANTE:
DANIEL DA SILVA PIMENTA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DANIEL DA SILVA PIMENTA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei 10.826/2003, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o apelante preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo de origem substituiu sua pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação e limitação de fim de semana.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...) no dia 12 de abril de 2017, por volta das 18h20min, uma guarnição da polícia militar, apreendeu em poder do acusado DANIEL DA SILVA PIMENTA 01 (um) revolver sem marca e calibres aparentes, com numeração 200244 e duas munições intactas de calibre .38, fato ocorrido na BR-316, mais precisamente em frente a Honda, neste município.

Consta na data e hora acima mencionados que, policiais militares trafegavam pela BR-316, em carro particular, em frente a Honda, momento em que um indivíduo se lançou de um coletivo informando aos policiais de que havia dentro do veículo suspeitos que tentariam roubar os passageiros.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o referido veículo, onde realizaram a abordagem dos suspeitos, sendo então encontrado em poder do acusado DANIEL DA SILVA PALHETA 01 (um) revólver, com numeração 200244 e duas munições intactas calibre .38.

Por fim, o acusado foi detido e conduzido, juntamente com a arma apreendidas, para a Delegacia de polícia, com o fim de serem adotadas as providências cabíveis. (...)¿
(sic)

A denúncia fora recebida em 06/06/2017. (fl. 09)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 56/58-v)

Inconformado,
DANIEL DA SILVA PIMENTA
interpôs recurso de Apelação (fl. 59), com razões recursais às fls. 60/64.

Aduz, em suma, que as provas dos autos não são suficientemente robustas para subsidiar a condenação do apelante, pelo que, requer a absolvição deste.

Às fls. 71/74,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
, na qual este se manifestou pela manutenção na íntegra da sentença condenatória.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 85)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 89/93)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, a autoria e a materialidade do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido perpetrado pelo ora recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada pelo Laudo de Balística de fls. 04/08, o qual atesta que em poder do apelante fora apreendido uma arma de fogo calibre 38, com dois cartuchos de munição do mesmo calibre, a qual apresentava potencialidade lesiva.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante do apelante, os quais de maneira uníssona afirmaram que estavam trafegando pela BR-316, quando observaram um garoto se jogando de um coletivo, e decidiram abordar o ônibus, e ao procederem a busca pessoal nas pessoas do ônibus foi encontrada em poder do apelante a arma de fogo constante no Laudo Balístico contido nos autos.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a narrativa em Juízo das testemunhas de acusação:
PM ADRIANO RAIOL DA SILVA BARBOSA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 39):
que um garoto se jogou de um ônibus e o depoente viu porque estava passando na BR-316, além de ter no local outra guarnição; que revistaram os passageiros e encontraram a arma com o acusado presente em audiência; que foi o depoente quem encontrou a arma com o acusado, mais precisamente em sua cintura; que o revólver era de calibre .38; que havia suspeita de algumas pessoas cometerem um roubo no ônibus; que esse rapaz percebeu a atitude suspeita e pulou do ônibus; que achou estranho ver o garoto pulando; que o ônibus estava parado quando o garoto pulou; e que todos os passageiro foram revistados.
PM PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 39):
que vinha de uma aula em seu carro particular, quando um garoto se jogou do ônibus; que o menino disse que havia no ônibus algumas pessoas com atitude suspeita; que revistaram os passageiros; que o capitão Barbosa encontrou a arma na cintura do acusado; e que a arma era um revólver.

Diante da fundamentação expendida, não há o que se falar em absolvição, sendo a manutenção da condenação medida de direito a se impor.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes todos os termos da sentença ora fustigada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator